Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Número do processo: 0702348-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA DE CARVALHO DORNELAS EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Com fulcro no disposto nos artigos 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e 11, XII, do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 52033432) e EXTINGO o processo. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, retornem os autos ao juízo de origem.